Tribunal: STF
Processo: ARE 1076614
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITAR - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE FIRMADO ANTERIORMENTE À LEI 9.596/98 – NÃO AUTORIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE POR INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – COBERTURA DEVIDA EM RAZÃO DA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - APLICAÇÃO DO CDC – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANO MORAL - MANTER SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - O beneficiário de plano de saúde tem legitimidade para demandar diretamente contra a operadora. - Ainda que o contrato objeto do litígio tenha sido celebrado antes da edição da Lei 9.656/98, entendo que, por estipular obrigações de trato sucessivo e de renovação continuada, as disposições da novel legislação abrangem toda relação jurídica discutida nos autos. - A negativa de cobertura de tratamento, por ausência de previsão contratual, vai de encontro à boa-fé e à função social do contrato, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana. - A negativa de cobertura em discordância ao que preceitua a lei, além de causar aflição ao autor em momento delicado de sua vida, contraria o direito à vida e à dignidade humana, preceitos de ordem maior e verdadeiramente regentes da modalidade contratual discutida nos autos, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais” (eDOC 4, p. 75)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 196 e 199, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o contrato de plano de saúde fora celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/1998 e que, portanto, devem ser observadas a estritas disposições contratuais (eDOC 5, p. 39).



    Aduz-se que o Recorrido aderiu em 1995 ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UNIPLAN – MÓDULO BÁSICO - EMPRESARIAL, onde a cláusula 6.3.1, alínea q, exclui de forma clara a realização de 03 aplicações de hemodiálise anualmente (...) e que (...) não havendo qualquer vício no contrato havido entre as partes, há que ser respeitado o ato jurídico perfeito não apenas como forma de dar garantia aos negócios jurídicos, mas como forma de garantir a execução do mandamento constitucional (eDOC 5, p. 38-40).



    Pleiteia-se, assim, a não a aplicação da Lei nº 9.656/1998, posto se tratar de contrato firmado anteriormente à sua vigência.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no contrato do plano de saúde, consignou a nulidade da disposição contratual que limita o número de sessões de hemodiálise custeadas pelo plano. No ponto, registrou que, a despeita da expressa disposição contratual, tais cláusulas devem ser interpretadas à luz da Lei nº 9.656/1998 e do Código de Defesa do Consumidor, de maneira a declará-las abusivas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Como cediço, os contratos de plano de saúde submetem-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual suas cláusulas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, parte hipossuficiente na relação havida com a operadora de saúde, conforme preceitua o art.47 da Lei nº.8.078/90. 



    Nessa linha, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou, sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, presumindo-se exagerada, a vantagem que restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual (art.51, IV, §1º, II, do CDC). 



    Dito isso, é bem verdade que é aplicável ao ordenamento jurídico pátrio o princípio do pacta sunt servanda, contudo, este não pode se sobrepor à boa-fé contratual, inclusive ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 



    Verdade também que não se pode aplicar a Lei nº 9.656/98, retroativamente, aos contratos celebrados antes da sua entrada em vigor. 



    No entanto, ainda que o contrato objeto do litígio tenha sido celebrado em 1996, ou seja, antes da edição da Lei 9.656/98, entendo que por estipular obrigações de trato sucessivo e de renovação continuada, as disposições da novel legislação abrangem toda relação jurídica discutida nos autos (...)



    Nesse contexto, no momento de renovação da contratação do plano, imperioso se faz a observação das normas vigentes no período de cada renovação, e, consequentemente, as cláusulas contratuais que não atendam às novas disposições legais, podem ser consideradas abusivas.



    (...)



    Deste modo, a cláusula contratual que colocar o consumidor em desvantagem exagerada, deverá ser considera abusiva, face à previsão do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor.



    (...)



    Analisando o contrato firmado entre as partes (ordem 25), vejo que, de fato, há previsão da liberação de apenas três aplicações de hemodiálise por ano, conforme cláusula 6.3, letra q. 



    Ocorre que, consoante dispõe o artigo 54, § 4º, do CDC, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, o que não é o caso dos autos. 



    Assim, tal cláusula deve ser considerada nula de pleno direito, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, contrariando o princípio da boa-fé contratual e a função social do contrato, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana.



    (...)



    Ademais, conforme vem se manifestando a jurisprudência do STJ, após a regulamentação da Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98), os contratos antigos devem ser a ela adaptados (...)



    Além disso, como bem ressaltado pelo juiz sentenciante, “A restrição a quantidade de sessões a serem utilizadas pelo beneficiário é abusiva na medida em que limita a preservação da saúde, principal objetivo do pacto.”



    Saliente-se que restou devidamente comprovada a necessidade e a urgência da realização de três sessões semanais de hemodiálise no paciente, conforme relatório médico de ordem 8. 



    Desta feita, o fato de ser o contrato anterior à Lei nº 9.656, de 03.06.1998, não retira o dever da ré de adaptá-lo às novas exigências, motivo pelo qual tenho que a negativa de cobertura do procedimento prescrito ao autor, mostrou-se ilegal (eDOC 4, p. 83-89)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURO DE SAÚDE. CONTRATOS. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS CONSUMIDORES. PRÁTICA ABUSIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia com base em norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à abusividade dos termos do contrato celebrado – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1475250 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.06.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1216202 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 92), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente